Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702682-16.2022.8.07.0010 RECORRENTE: DENYS MOURA VENANCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DE REVISTA PESSOAL E VEICULAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não há que se falar em nulidade de ato de revista pessoal se este sequer foi realizado. 2. Improcede a alegação de atipicidade de conduta do acusado em face da ausência de perigo à sociedade, na medida em que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato. 3. Ainda que o acusado tenha autorização administrativa para o transporte da arma de fogo, configura crime o transporte de tal objeto fora do trajeto de deslocamento autorizado. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 10.629/2021, vigente à época dos fatos, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da atipicidade da conduta de transportar arma de fogo sem a guia de trânsito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009